Tribunal: TJES
Processo: 5022304-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022304-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINO GONCALVES DA SILVA FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. REPROPOSITURA DE DEMANDA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA (ART. 508 DO CPC). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-policial militar contra sentença que extinguiu sua ação anulatória de ato de exclusão, com base na coisa julgada, e o condenou por litigância de má-fé. O apelante alega a existência de nova causa de pedir e a imprescritibilidade da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a repropositura de ação que busca a anulação de ato administrativo, sob novo fundamento jurídico, viola a coisa julgada material e se a reiteração da demanda configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repropositura de ação com identidade de partes, pedido (reintegração ao cargo) e causa de pedir remota (invalidade do ato de exclusão), ainda que sob novo fundamento jurídico, ofende a coisa julgada material, cuja eficácia preclusiva abrange todas as alegações que a parte poderia ter oposto na demanda original (art. 508 do CPC).

4. A pretensão de anular ato administrativo de exclusão de servidor e obter a reintegração ao cargo possui natureza desconstitutiva-condenatória, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

5. A conduta da parte que ajuíza a mesma demanda pela terceira vez, omitindo deliberadamente o trânsito em julgado das ações anteriores, configura litigância de má-fé por proceder de modo temerário e tentar induzir o juízo a erro, justificando a imposição de multa (arts. 80 e 81 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede a rediscussão de lide já decidida, ainda que a nova ação se fundamente em argumento jurídico não invocado no processo original.

2. A pretensão de anulação de ato administrativo com efeitos patrimoniais concretos, como a exclusão de servidor público, sujeita-se à prescrição quinquenal do fundo de direito.

3. A repropositura de demanda idêntica a outra já transitada em julgado, com a omissão de tal fato, caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, art. 81, art. 337, § 4º, art. 485, V, art. 508 e art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022304-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINO GONCALVES DA SILVA FILHO
Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Jovino Gonçalves da Silva Filho
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de coisa julgada, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que não há coisa julgada, uma vez que a causa de pedir da presente ação é diferente das anteriores, por se basear na ausência de motivação do ato de exclusão;
ii)
que a ação é puramente declaratória e, portanto, imprescritível, não estando sujeita ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;
iii)
que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a ação não possui o mesmo objeto das demandas anteriores.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e, subsidiariamente, na prescrição, além de ter condenado o autor, ora apelante, por litigância de má-fé.

Embora pretenda a reforma do julgado, ao argumento de que a presente demanda possui causa de pedir diversa das ações anteriores e que sua pretensão, por ser meramente declaratória, é imprescritível, a irresignação recursal não merece prosperar.

O instituto da coisa julgada, previsto no art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, é um dos pilares da segurança jurídica, impedindo que lides já decididas por decisão de mérito transitada em julgado sejam perpetuamente rediscutidas.

No caso dos autos, a análise do histórico processual revela, de forma inequívoca, que a pretensão do apelante – a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar em 02 de março de 1995 e sua consequente reintegração – já foi objeto de exaustiva apreciação pelo Poder Judiciário.

Conforme bem delineado pelo juízo de primeiro grau e corroborado pela documentação acostada, o apelante ajuizou uma primeira ação (processo nº 024.95.007270-2) logo após sua exclusão, na qual, apesar de ter obtido êxito inicial, teve sua pretensão julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 22 de maio de 1997. Anos mais tarde, em 2012, propôs uma segunda ação (processo nº 0020575-41.2012.8.08.0024), sob o rótulo de querela nullitatis, que também foi julgada improcedente, por se tratar de nítida tentativa de rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

A tese central do apelo, de que a presente ação se funda em uma "nova" causa de pedir – a ausência de motivação do ato administrativo –, não se sustenta. A eficácia preclusiva da coisa julgada, consagrada no art. 508 do CPC, estabelece que, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Desse modo, a validade do ato de exclusão foi analisada em sua totalidade no primeiro processo, e todos os fundamentos que poderiam ter sido invocados para questioná-lo, ainda que não o tenham sido, estão irremediavelmente cobertos pelo manto da
res judicata
. Admitir a reabertura da discussão a cada novo argumento seria esvaziar o próprio instituto e atentar contra a estabilidade das decisões judiciais.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também esbarraria na prescrição, tal como assentado pelo magistrado sentenciante.

A alegação de que se trata de ação "puramente declaratória" e, portanto, imprescritível, é descabida, na medida em que a demanda não visa apenas eliminar uma incerteza jurídica, mas desconstituir um ato administrativo concreto e obter um provimento condenatório, qual seja, a reintegração ao cargo público, com todos os seus consectários.

Tal pretensão de natureza desconstitutiva-condenatória atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo o ato de exclusão ocorrido em 1995, o direito de ação do apelante prescreveu no ano 2000, não havendo como afastar a prejudicial de mérito.

Por fim, tampouco merece reforma a imposição da multa por litigância de má-fé, já que a conduta do apelante, ao ajuizar pela terceira vez a mesma demanda, omitindo deliberadamente na petição inicial o desfecho desfavorável das ações anteriores, ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação.

Trata-se de um
modus operandi
temerário, que busca induzir o juízo a erro e sobrecarregar indevidamente a máquina judiciária com uma causa já decidida em caráter definitivo, o que se amolda perfeitamente às hipóteses do art. 80 do CPC e justifica a sanção aplicada com base no art. 81 do mesmo diploma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Fica o apelante advertido que a interposição de novos recursos que se revelem manifestamente infundados ou protelatórios, poderá ensejar a aplicação de nova e majorada multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, em razão da reiteração da conduta temerária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.